Tribunal: TJDFT
Processo: 0738568-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0738568-04.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: WESLEY FERNANDES CAMILO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de cumprimento de sentença n. 0736802-72.2023.8.07.0003, indeferiu o pedido de consulta do nome da parte executada no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED). Nas razões recursais (ID 76095934), a parte agravante defende a possibilidade de consulta ao CAGED, uma vez que as outras tentativas de localização de bens foram infrutíferas. Aponta que, esgotadas as diligências ordinárias, é legítima a adoção de medidas excepcionais. Afirma que a medida é útil e razoável, sendo imprescindível para a obtenção de informações sobre a situação financeira dos executados, e aduz que a negativa da medida compromete a efetividade da prestação jurisdicional e desatende ao princípio da cooperação. Cita julgados em favor do esposado. Postula a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a expedição do ofício ao CAGED, defendendo estarem presentes os requisitos para tanto. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, para que seja autorizada a consulta a consulta do nome da parte executada no CAGED, com o objetivo de localizar bens do agravado passíveis de penhora. Preparo recolhido (ID 76100280). É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida no processo de execução, consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da liminar pleiteada pela parte agravante. Não obstante haja entendimento favorável à realização da consulta ao CAGED para obtenção de informações acerca da existência de vínculo empregatício do agravado (Acórdãos n. 1950220 e 1967714, a título de exemplificação), não restou comprovado o prejuízo processual iminente. A concessão da liminar demanda a constatação de que a demora no eventual reconhecimento do direito do recorrente possa expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo. Com efeito, o prejuízo imposto ao agravante por meio da decisão – o qual caracteriza o requisito de admissibilidade do interesse recursal, cuja presença autoriza o conhecimento do recurso – não se confunde com o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, derivado do cumprimento imediato da decisão agravada. É a presença deste último que possibilita a concessão da tutela em sede de liminar. A alegação abstrata quanto ao risco de ocorrência da prescrição intercorrente, bem como o argumento de que os autos retornarão ao arquivo provisório não são suficientes para caracterizar a urgência capaz de justificar a concessão da liminar. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar postulada. Registro que a matéria será analisada com maior profundidade quando do julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO a liminar postulada. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do Art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 12 de setembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator